Tribunal: TJMT
Processo: 1002922-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002922-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), JOHN DEERE BRASIL LTDA. - CNPJ: 89.674.782/0001-58 (AGRAVANTE), WALDOMIRO DIAS FLORES - CPF: 228.308.128-91 (AGRAVADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (PROCURADOR), NISSEY MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.527.707/0006-04 (AGRAVADO), PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO), HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - CPF: 021.080.282-00 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), LAZARO PAULO ESCANHOELA JUNIOR - CPF: 984.163.168-72 (ADVOGADO), RICARDO FRANCISCO ESCANHOELA - CPF: 045.353.258-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002922-82.2021.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
John Deere Brasil Ltda.

Agravados:
Waldomiro Dias Flores e outra

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E LUCROS CESSANTES – AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS POUCO TEMPO APÓS A COMPRA E AINDA NO PERÍDO DE GARANTIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUBSTITUIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300/CPC –
ASTREINTES
– VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a substituição do trator agrícola adquirido pela parte, sob pena de multa diária, mormente pelo fato de ter apresentado diversos problemas logo após a compra e dentro do período de garantia.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002922-82.2021.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
John Deere Brasil Ltda.

Agravados:
Waldomiro Dias Flores e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
John Deere Brasil Ltda.,
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral c/c lucros cessantes que lhe move Waldomiro Dias Flores, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que as empresas rés forneçam, no prazo de 15 (quinze) dias, trator equivalente ao adquirido pelo autor, em condições de uso, na condição de depositário fiel, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, não existe prova mínima de vício ou defeito pré-existente do produto fabricado, estando em perfeitas condições de uso. Segue sustentando, que as intervenções feitas no produto são normais, não havendo razão para a troca determinada. Firme no seu propósito, alega que o agravado se recusou a receber o trator fornecido em 01.03.2021, sob a alegação de que não atende as suas expectativas. Alega ainda, que a postura do agravado indica que o mesmo não necessita do trator para trabalhar, mas sim, que está forçando o descumprimento da r. decisão para receber o valor afeto a multa diária, além de não ter entregue o trator supostamente defeituoso como caução, conforme determinado na r. decisão. Requer a reforma do
decisum
objurgado.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id.
78715978)

As informações foram prestadas (id. 83492465), mantendo a decisão.

Waldomiro Dias Flores apresentou contraminuta (id. 80100463), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Nissey Máquinas Agrícolas Ltda. também apresentou contraminuta (id. 80974499), requerendo a manutenção da r. decisão.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002922-82.2021.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
John Deere Brasil Ltda.

Agravados:
Waldomiro Dias Flores e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Waldomiro Dias Flores ajuizou ação de indenização por danos materiais, moral e lucros cessantes c/c pedido de tutela provisória de urgência contra a John Deere Brasil Ltda. e outra, aduzindo que, em 01.08.2017, adquiriu um trator agrícola 0km (zero quilômetro), modelo 5090-E, junto a empresa ré, pelo montante de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais), contudo, o referido bem passou a apresentar diversos problemas de funcionamento ainda no período de garantia, os quais não foram devidamente solucionados pela concessionária autorizada, prejudicando todo o seu labor, motivo pelo qual manejou a demanda.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores dispostos no art. 300, do CPC,
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que as empresas rés forneçam, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, trator reserva equivalente ao adquirido pelo autor e em condições de uso, na condição de depositário fiel, devendo ser informado ao Juízo, com antecedência de 24 (vinte e quatro horas), acerca do horário do cumprimento da media, a fim de que seja lavrado auto de constatação quanto ao estado tanto do bem fornecido quanto do bem recebido em garantia, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 77083979).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que
não existe prova mínima de vício ou defeito pré-existente do produto fabricado, estando em perfeitas condições de uso.

Segue sustentando, que as intervenções feitas no produto são normais, não havendo razão para a troca determinada.

Firme no seu propósito, alega que o agravado se recusou a receber o trator fornecido em 01.03.2021, sob a alegação de que não atende as suas expectativas.

Alega ainda, que a postura do agravado indica que o mesmo não necessita do trator para trabalhar, mas sim, que está forçando o descumprimento da r. decisão para receber o valor afeto a multa diária, além de não ter entregue o trator supostamente defeituoso como caução, conforme determinado na r. decisão. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da astreinte fixada em caso de descumprimento da r. decisão.

Por fim, requer a reforma do
decisum
objurgado.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Superada essa questão, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, com a devida vênia, entendo que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto, pois, restou devidamente demonstrado pelo autor, ora agravado, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Isso porque, a fundamentação posta na inicial pelo autor, ora agravado, ao requerer a tutela provisória de urgência se mostra relevante, visto que adquiriu um trator agrícola novo (zero quilômetro) que apresentou diversos problemas mecânicos ainda no período de garantia, ou seja com poucas horas de uso e logo após a sua entrega, conforme se observa dos documentos de id. 80100476, id. 80100477, id. 80100478 e id. 80100479 a id. 80100494.

Destarte, os fatos apresentados acarretaram a perda da confiança do consumidor na empresa, de modo que leva indubitavelmente o adquirente do bem a perder a segurança que depositava, ficando na expectativa de a qualquer momento, surgir outro defeito.

Assim, é certo que o perigo de dano também está atrelado ao recorrido que se encontra com o trator agrícola inseguro para a locomoção e desenvolvimento dos afazeres profissionais, porquanto, patente o perigo de ineficácia do pronunciamento final, quando da entrega da prestação jurisdicional.

Além disso, não vislumbro qualquer prejuízo a empresa agravante, pois, eventual condenação implicará na consideração do bem originário dado como garantia na r. decisão.

Nessa trilha, perfeito o entendimento da MMa Juíza ao fundamentar a r. decisão,
verbis
:

“
Nesse contexto e em fase de cognição sumária, além de a parte autora demonstrar que o problema do trator se originou na vigência da sua garantia, os registros dos técnicos do requerido corroboram a exposição dos fatos narrados pela parte autora, qual seja, a de haver graves problemas na direção do trator sem o devido reparo até a presente data.

Assim, em sede de cognição sumária, observa-se dos autos que há várias ordens de serviços abertas para o reparo da direção do trator até então não solucionado pelos requeridos, inviabilizando o funcionamento adequado do bem adquirido zero km, com poucas horas de uso, uma vez que, repita-se, em 07.11.18 possuía 518 horas de uso, conforme relatório de serviços ao id: 23058159, quando o aparecimento do defeito
.

Portanto, à luz destes fatos, está presente a prova inequívoca apta a fazer nascer o verossímil direito, conduzindo, desse modo, ao deferimento da medida pleiteada, lastreado nos documentos trazidos aos autos.

De igual modo, a urgência do pedido mostra-se evidente no feito até a presente data, eis que o autor, na qualidade de produtor rural, adquiriu o maquinário para incrementar a atividade a qual se dedica, vendo-se frustrado em suas expectativas e de modo reiterado com o não funcionando do bem móvel, ainda que comprado 0km, vulnerando sua capacidade econômica e afetando a produção
.”
(id. 77083979 – pág. 05 – negritei)

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – SUBSTITUIÇÃO DO INSUMO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Uma vez demonstrada que a máquina agrícola adquirida apresentou vício de fabricação dentro do prazo legal previsto no Código Civil, em seu artigo 445, §1o, que não fora consertado em tempo razoável, tal como presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, mostra-se imperiosa a determinação de substituição do insumo
.”
(RAI n. 1020040-08.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 24.03.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA CAUTELAR C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE EVIDÊNCIA –
DEFEITO EM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – VÍCIOS OCORRIDOS LOGO APÓS A COMPRA – SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM DEFEITUOSO
– ART. 18, § 1o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FACULDADE DO CONSUMIDOR – VÍCIO NÃO SOLUCIONADO NO PRAZO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS – LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 18, §1o, do CDC, é facultado ao consumidor, quando o fornecedor de produto durável não sana o defeito nele apresentado no prazo máximo de trinta dias, exigir a sua substituição por outro da mesma espécie.

2. O §1o do art. 537 do CPC prevê que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

3. No caso, atendendo ao fim coercitivo a que se destina a multa, e sem caracterizar enriquecimento ilícito, atendendo aos critérios de equidade e razoabilidade e como forma de repelir atitudes contrárias às ordens emanadas pelo Poder Judiciário, sob pena de ineficácia das medidas judiciais, fixa-se o limite da multa em até 50% do valor do bem objeto do litígio.”
(RAI n. 1001935-51.2018.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 15.08.2018 – negritei)

Por outro lado, em que pese a alegação da recorrente de que o recorrido se recusou a receber o trator fornecido em 01.03.2021, sob a alegação de que não atende as suas expectativas, além de não ter entregue o trator supostamente defeituoso como caução, conforme determinado na r. decisão, com o objetivo de receber o valor afeto a
astreintes
, o certo é que foi a própria empresa que deu causa a recusa da parte. Explico.

Ora, com o devido respeito, ao pleitear a reconsideração do indeferimento da tutela antecipada recursal, a agravante não constou nas razões do referido pedido, talvez por conveniência, diga-se de passagem, que deixou de cumprir a r. decisão objurgada, uma vez que entregou o tratar na propriedade do agravado, sem a comunicação prévia ao Juízo, prejudicando a lavratura de auto de constatação do maquinário disponibilizado,
“o que por certo sanaria a possível divergência nos modelos dos tratores em questão, e evitaria o transtorno alegado pela parte autora”
(id. 80100472 – pág. 03).

Não obstante, o auto de constatação, feito pelo Oficial de Justiça da Comarca, da conta que o trator entregue pela recorrente não corresponde ao trator adquirido pelo agravado, caindo por terra a alegação de recusa injustificada da parte com o suposto objetivo de se beneficiar da
astreintes
.

Logo, tenho que a r. decisão deve ser mantida neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, necessário se faz dizer que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Nesse ponto, convém esclarecer ao recorrente que a multa diária somente irá incidir em caso de descumprimento, de modo que em sendo cumpridor das decisões judiciais, como alega ser, não há necessidade de tanto inconformismo com a sua fixação na r. decisão, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal (antigo 461, §6o, CPC/73), que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Sendo assim, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021